Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708297-80.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO NORIO DAITOKU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RICARDO NORIO DAITOKU contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que determinou a aplicação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, ao somatório dos proventos de aposentadoria com o benefício especial previsto na Lei 12.618/2012, em observância ao acórdão proferido no TC 036.627/2019-4 pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. O Impetrante sustenta (i) que deve ser considerada a força vinculante do Parecer 100/2019/DECOR/CGU/AGU da Advocacia-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, no qual se reconheceu a natureza indenizatória/compensatória do benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012; (ii) que, segundo o artigo 37, § 11, da Constituição Federal, as parcelas de caráter indenizatório não são computadas para efeito da incidência do teto constitucional; (iii) que a Resolução CNJ 13/2006 prevê que as verbas de caráter indenizatório, inclusive os benefícios previdenciários, não devem ser computadas para a incidência do teto remuneratório; e (iv) que estão presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, dada a iminência do decréscimo de sua aposentadoria. Requer o deferimento de liminar para “determinar a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora, até o julgamento de mérito da presente demanda, com o imediato restabelecimento da diferença não recebida pelo Impetrante, em razão da indevida aplicação do teto constitucional sobre o benefício especial” e, ao final, a concessão da ordem “reconhecendo-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante em ter o somatório dos proventos da aposentadoria com o benefício limitado ao teto constitucional, determinando-se o imediato restabelecimento da diferença não recebida, bem como o ressarcimento dos valores que, porventura, tenham sido suprimidos no curso do Mandado de Segurança.” É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos da impetração. O Parecer 100/2019/DECOR/CGU/AGU, a despeito da sua consistência jurídica, em princípio só vincula órgãos da Administração Pública Federal, assim compreendido o Poder Executivo Federal, presente o disposto no artigo 40, § 1o, da Lei Complementar 73/1993. De todo modo, a vedação à incidência de contribuição previdenciária não é suficiente, numa abordagem superficial, para conferir natureza estritamente indenizatória ao benefício especial e, por conseguinte, excluí-lo do teto instituído no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal. Colha-se, a propósito, do voto do relator do Acórdão 2611/2022-TCU, proferido no Processo TC 036.627/2019-4: “RELATÓRIO Adoto como relatório o parecer da unidade técnica constante à peça 120 dos autos, nos seguintes termos: (...) 12. Como se vê, no que importa à presente reapreciação, a novel norma diz textualmente que o benefício especial não está sujeito à incidência de contribuição previdenciária. No entanto, a norma não deixou assente qual a natureza jurídica do benefício especial, ainda que em sua ementa tenha anunciado a alteração da legislação anterior para, entre outros objetivos, “estabelecer a natureza jurídica do benefício especial”. Depreende-se da norma que ela não se opõe à natureza de verba previdenciária, ainda que sui generis – haja vista que a própria lei reconhece essa vinculação, ao fixar o reajuste desta parcela ao índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do seu art. 3o, § 6o, inciso III, da Lei 12.618/2012, com a redação dada pela Lei 14.463/2022; ademais, como amplamente defendido por esta Unidade Técnica na instrução anterior, a mencionada verba não tem natureza indenizatória, o que pode ser corroborado pela determinação legal de incidência de imposto de renda sobre esta parcela, nos termos do art. 3o, § 6o, inciso V, da Lei 12.618/2012, com a redação dada pela Lei 14.463/2022. 13. Esta Especializada tem se posicionado pela natureza jurídica de verba previdenciária do benefício especial, e o fato de nela não incidir tal contribuição não modifica essa interpretação, haja vista que a não incidência tributária de contribuição previdenciária sobre um benefício não tem o condão de desnaturar a sua essência jurídica, sendo mera opção do legislador, a exemplo do que se vê disposto no art. 11, § 4o, da EC 103/2019 – o qual dispensa a incidência da alíquota de contribuição previdenciária sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que então supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. É despiciendo repisar aqui a extensa argumentação esposada nesse sentido, travada em oposição a inúmeras manifestações em sentido contrário, até porque esse profícuo debate encontra-se sintetizado nas manifestações anteriores desta Especializada, e que constam dos autos (peças 6 e 102), além de outras constantes do processo administrativo que originou a presente representação (TC 007.768/2019-2, em apenso). 14. O fato é que o legislador pátrio fez a opção pela não incidência de contribuição previdenciária no benefício especial. Poderíamos passar, a partir deste ponto, a discutir a inconstitucionalidade dessa opção, até porque um dispositivo avulso não tem o condão de, isoladamente, subverter o sistema jurídico vigente, alterando a natureza jurídica de um determinado instituto jurídico. Entretanto, deixaremos de fazê-lo pelos motivos que passaremos a expor. (...) VOTO (...) III.3 - servidor que migrou para o RPC terá direito ao percebimento do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) + BE limitado ou não pelo teto constitucional? 68. O exercício da opção prevista no art. 40, §16, da CF/1988 não implica a “migração” do servidor para outro regime previdenciário, ou seja, a saída do servidor do regime próprio de previdência de servidores do respectivo ente. 69. Enseja, apenas, pelos fundamentos jurídicos já apresentados, a opção pela limitação financeira da quantia a ser paga por ocasião da concessão das aposentadorias ou pensões do regime próprio dos servidores (RPPS), sujeitando-a ao valor máximo aplicável aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 70. Assim sendo, a aposentadoria paga ao servidor ou a pensão instituída em favor dos seus dependentes continuam tendo a substância de proventos ou pensões dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, atraindo a incidência do disposto no inciso XI do art. 37 da CF/1988: “XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).” (grifos acrescidos). 71. No que diz respeito aos servidores que exerceram a opção prevista no § 16 do art. 40 da CF/1988, não resta dúvida que a incidência do teto remuneratório limitado ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministro do Supremo Tribunal Federal, a que se refere o inciso IX do art. 37 da CF/1988, perdeu a sua razão de ser, no tocante aos benefícios oriundos do RPPS, uma vez que, com a opção, estes passaram a ser limitados pelo valor máximo aplicável aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 72. A questão que se coloca é quanto à integração ou não do benefício especial previsto na Lei 12.618/2012 nas hipóteses de rubricas sujeitas à taxatividade do teto remuneratório constitucional, já que não se trata de subsídio da atividade, nem provento ou pensão da inatividade. Torna-se importante, assim, a discussão quanto à natureza jurídica do benefício especial, que, como visto, foi irrelevante para a definição da incidência ou não da contribuição previdenciária oficial, mas é determinante para a incidência ou não, por exemplo, do imposto de renda, e também do limite previsto no art. 37, XI, da CF/1988, objeto da presente questão. 73. Nesse sentido, embora o benefício especial previsto na Lei 12.618/2012 não integre, não complemente e não se confunda com a aposentadoria ou a pensão do regime próprio de servidores públicos, ele, inequivocamente, conforme demonstrado anteriormente, é uma vantagem pecuniária instituída por lei que visa retribuir/remunerar os servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar pela opção de que cuida o § 16 do art. 40 da CF/1988, a qual introduz limitação financeira ao valor das aposentadorias e das pensões vinculadas ao RPPS, além de possibilitar a adesão desses mesmos servidores ao regime de previdência complementar 74. Em razão disso, para fins de subsunção ao art. 37, XI, da CF/1988, entendo que o benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012 se insere na expressão “outra espécie remuneratória” prevista no referido dispositivo constitucional, sobre a qual incide a limitação do teto constitucional, ainda que percebido cumulativamente com os proventos ou pensões. Desse modo, o valor pago a título de benefício especial deverá ser somado com os proventos de aposentadoria ou pensão concedidos pelo RPPS para fins de aplicação do limite previsto na referida norma. 75. Ainda sobre o tema, registro que, mesmo que se entenda que o benefício especial possua natureza compensatória, o teto constitucional (art. 37, XI, da CF/1988), a meu ver, também teria incidência, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de diversas ações de controle abstrato de constitucionalidade versando sobre o pagamento dos honorários de sucumbência por advogados públicos (cf ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator Ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Relator Ministro Marco Aurélio). 76. Explico: ao considerar constitucional o recebimento dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos, a Corte Suprema entendeu que a referida verba, independentemente da sua natureza jurídica, deveria se somar ao subsídio do servidor para fins de aplicação do teto previsto no art. 37, XI, da CF/1988, por se tratar de vantagem paga em decorrência do exercício das atribuições do cargo público, ou seja, em decorrência da relação jurídico-funcional que o servidor público possui com o respectivo ente. 77. No caso concreto, independentemente da natureza jurídica que se atribua ao benefício especial (ainda que compensatória), não há dúvida de que a referida vantagem pecuniária decorre de uma relação jurídica previdenciária existente entre o servidor público e o ente respectivo, o que, a meu ver, também atrairia a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988. Ubi eadem ratio, ibi eadem jus. 78. Por fim, nada obstante as razões já aduzidas, entendo haver um outro fundamento constitucional a ensejar a aplicação do teto remuneratório constitucional no somatório do benefício especial com os proventos de aposentadoria ou pensão do RPPS (limitados pelo valor máximo do benefício pago pelo RGPS). 79. Refiro-me ao disposto no art. 248 da CF/1988, incluído pela EC 20/1998, o qual possui o seguinte teor: “Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI.” 80. Não há dúvida de que o referido dispositivo constitucional é dirigido ao órgão responsável pelo regime geral de previdência social, atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e estabelece que os benefícios oriundos do RGPS não sujeitos ao limite máximo estabelecido para o referido regime e qualquer outro que vier a ser pago pelo referido ente, a qualquer título, ainda que à conta do Tesouro Nacional, deverão observar os limites fixados no art. 37, XI, da CF/1988. 81. Nada obstante isso, entendo que a mencionada normativa constitucional possui plena aplicabilidade também em relação à União, no âmbito do RPPS, tendo em vista o disposto no § 12 do art. 40 da CF/1988, cuja redação foi alterada pela EC 103/2019, nos seguintes termos: “Art. 40. .................................... § 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.” (grifos acrescidos). IV – Conclusão e encaminhamento (...) c) o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito ao pagamento cumulativo dos proventos de aposentadoria ou pensão do RPPS limitado ao teto do RGPS, bem como ao benefício especial previsto na Lei 12.618/2012, cuja soma deverá será limitada pelo teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988;” Assim, não se pode concluir, em sede de cognição sumária, pelo direito líquido e certo do Impetrante à não incidência do teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Ainda que assim não fosse, não há risco de “ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (“periculum in mora”). Isso porque eventual concessão da segurança projetará efeitos financeiros diretos desde a “data do ajuizamento da inicial”, nos termos do § 4o do artigo 14 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator